Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0715542-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Agravo em Execução interposto por Jaime Henrique Caetano Ferreira, por seu advogado Nilton da Silva - OAB/DF 6.035, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que não reconheceu a prescrição da pretensão executória punitiva superveniente e lhe negou a prisão domiciliar. A petição inicial, ID 16696248, assinada pelo advogado Nilton da Silva, foi autuada nesta segunda instância com o nome de outro advogado, Evandro Wilson Martins, OAB/DF 16.451-A. O agravo tramitou normalmente e foi julgado no dia 20/08/20, quando a Turma negou provimento, por maioria, em Acórdão 1276542 redigido pelo Desembargador Mário Machado Netto. A ementa está registrada no ID 19100460, tendo sido publicada Diário de Justiça Eletrônico - DJe de 31/08/2020. O advogado cadastrado por equívoco no sistema, Dr. Evandro Wilson Martins, alega que só quando foi intimado da decisão de ID 2235191 é que verificou que o agravante estava representado pelo Dr. Nilton da Silva. Alega o agravante que a certidão de publicação incorreta deve ser anulada e refeita com o nome do patrono legalmente constituído. Consultando o andamento do feito no PJe, nota-se que a certidão de publicação do acórdão é, de fato, incorreta, porque desde a autuação foi cadastrado outro advogado diferente, que não representava o agravante. Assim, o trâmite processual desde a publicação da pauta de julgamento está prejudicado, devendo ser anulado junto com os atos posteriores. Assim, determina-se o retorno do processo à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de Segunda Instância de Autuação para cadastrar o advogado legalmente constituído. Dr. Nilton da Silva, OAB/DF 6.035, certificando-se nos autos. Após, deve certificar a nulidade dos atos praticados a partir da publicação da pauta, intimando-se também o advogado Evandro Wilson Martins. Em seguida, inclua-se o processo em pauta para novo julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator